Tribunal: STF
Processo: AI 75478
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
- ISS.
- Em face do disposto no caput do artigo 4º do Decreto-lei 1034/69, o qual atribui o dever de vigilância aos próprios estabelecimentos de crédito, por meio de empregados admitidos diretamente ou contratados por intermédio de empresas especializadas, estas empresas são intermediárias de mão-de-obra, e prestam serviço que se enquadra no item 16 da lista anexa ao Decreto-lei 406/68, na redação dada pelo Decreto-lei 834/69.
- Por outro lado, a circunstâncias de o Decreto-lei 1034/69 estabelecer, no § 2º do artigo 4º, que "os elementos de segurança dos estabelecimentos de crédito, quando em serviço, terão as prerrogativas de policiais" não transforma esse serviço em serviço em serviço público federal (polícia federal) ou estadual (polícia militar), nem o inclui entre os serviços de qualquer natureza compreendidos na competência tributária da união ou dos Estados.
Agravo regimental a que se nega provimento.